Tribunal: STF
Processo: AI 745426
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.  ANÁLISE DE NORMAS
   INFRACONSTITUCIONAIS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, II, LV E 93, IX, DA
   CF/88. OFENSA REFLEXA. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
   CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA. RECURSO
   PROTELATÓRIO. MULTA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Ausência de
   prequestionamento das questões constitucionais suscitadas.
   Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
II - A apreciação dos
   temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de normas
   infraconstitucionais. A afronta à Constituição, se ocorrente,
   seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário.
   Precedentes.
III - A jurisprudência da Corte é no sentido de que
   a alegada violação ao art. 5º, LV, da Constituição, pode
   configurar, quando muito, situação de ofensa reflexa ao texto
   constitucional, por demandar a análise de legislação processual
   ordinária. Precedentes.
IV - Não há contrariedade ao art. 93, IX,
   da Constituição, quando o acórdão recorrido encontra-se
   suficientemente fundamentado.
V - Para se chegar à conclusão
   contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o
   reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que
   atrai a incidência da Súmula 279 do STF.
VI - Recurso
   protelatório. Aplicação de multa.
VII - Agravo regimental
   improvido.